Tribunal: STF
Processo: ARE 1246028
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 4, p. 337-346) da decisão (eDOC 4, p. 308-309) que não admitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente (eDOC 4, p. 212-222).
    O ora recorrente, do acórdão do TRF da 3ª Região (eDOC 4, p. 149-179), também interpôs recurso especial (eDOC 4, p. 187-211), o qual não foi admitido (eDOC 4, p. 297-307); daí o AREsp 1.359.156/SP.
    Nesta Suprema Corte, o recorrente informou o seguinte (eDOC 6, p. 1; eDOC 7, 1-12):
    “a E. Min. Laurita Vaz, da 6.ª Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n.º 1359156, declarou extinta a punibilidade do Agravante, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (decisão anexa, transitada em julgado em 19.11.19), razão pela qual o presente Recurso Extraordinário deve ser julgado prejudicado, conforme o disposto no artigo 21, inciso IX, do RISTF. É o relatório, no essencial.” (eDOC 6, p. 1; grifos originais)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, consoante o recorrente noticiou (eDOC 6, p. 1; eDOC 7, 1-12), a Relatora, no STJ, ao julgar o citado AREsp 1.359.156/SP, declarou extinta a punibilidade do ora recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, mediante decisão (eDOC 7, p. 1-12), de cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 7.492/1986. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DO JUIZ. NECESSIDADE. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. CONTA CONJUNTA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIVISÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.º 283 DO STF. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. REDUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO. PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA” (eDOC 7, p. 1)
    Contra a referido decisão (eDOC 7, p. 1-12), não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitou em julgado aos 19.11.2019 (certidão; Portal Eletrônico do STJ).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente